Tribunal: STF
Processo: RE 582258
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. LEGISLAÇÃO APLICADA APÓS O RECONHECIMENTO 
   DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO. INCLUSÃO DAS 
   RECEITAS FINANCEIRAS AUFERIDAS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NO 
   CONCEITO DE FATURAMENTO. MATÉRIA ESPECÍFICA NÃO PREQUESTIONADA. 
   DECISÃO DE RECONSIDERAÇÃO QUE ALTERA O CONTEÚDO DECISÓRIO E 
   CONTRARIA AS RAZÕES DE DECIDIR DA DECISÃO RECONSIDERADA. 
   REABERTURA DE PRAZO PARA RECORRER. AGRAVO IMPROVIDO.
I - O STF 
   não tem competência para determinar, de imediato, a aplicação de 
   eventual comando legal em substituição de lei ou ato normativo 
   considerado inconstitucional.
II - A discussão sobre a inclusão 
   das receitas financeiras auferidas por instituições financeiras 
   no conceito de faturamento para fins de incidência da COFINS não 
   se confunde com o debate envolvendo a constitucionalidade do § 1º 
   do art. 3º da Lei 9.718/989. Ausência de prequestionamento da 
   primeira matéria, que impossibilita a análise do recurso quanto 
   ao ponto.
III - Alteração da parte dispositiva de decisão, de 
   forma a contrair ou exceder os fundamentos mantidos na decisão 
   modificada, não configura mera correção de erro de fato, mas 
   caracteriza nova decisão, a justificar a reabertura do prazo para
   recurso.
IV - Agravo regimental improvido.